Tribunal: TJPA
Processo: 0827722-18.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10894 - Abuso de Poder
Data de julgamento: 2021-03-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0827722-18.2019.8.14.0301
APELANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: SUSIPE, SEAP- SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA

REPRESENTANTE: PARA MINISTERIO PUBLICO

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO IMPETRADO PELA DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL. ILEGITIMIDADE ATIVA
AD CAUSAM
DA IMPETRANTE. PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. A Defensoria Pública não está incluída no rol dos legitimados a impetrar mandado de segurança coletivo conforme previsto no artigo 5º, inciso LXX, da Constituição Federal de 1988, assim como no art. 21 da Lei 12.016/09, que disciplina o mandado de segurança individual e coletivo.

2. Apelação conhecida e não provida. À unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de apelação e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de oito a quinze de março do ano de dois mil e vinte e um.

Turma Julgadora desembargadores Ezilda Pastana Mutran (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Maria Elvina Gemaque Taveira (membro).

Belém/PA, 15 de março de 2021.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pela
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ
contra sentença proferida pelo Juiz de direito da 5ª Vara de Fazenda Pública dos Direitos Difusos, Coletivos e Individuais Homogêneos da Comarca de Belém, nos autos do MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA EM CARÁTER LIMINAR, que

julgou extinto o presente processo sem resolução de mérito, com base no art. 485, VI, do CPC.

A parte dispositiva da sentença restou assim lançada:

“(...)

3 - Dispositivo

Consoante os fundamentos antecedentes, em razão da manifesta ilegitimidade ativa ad causum da impetrante, julgo extinto o presente processo, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

Sem custas e sem honorários.

Inexistindo recurso voluntário, a Secretaria Judicial deverá certificar e arquivar os autos, dando baixa definitiva no sistema.

Publicar. Registrar. Intimar.

Belém, 24 de junho de 2019.

RAIMUNDO RODRIGUES SANTANA

Juiz de Direito da 5ª Vara da Fazenda Pública e Tutelas Coletivas”

Em suas razões (
Id. 3455152 – Págs. 1/14), historia o apelante que ingressou com mandado de segurança coletivo, mediante o qual deduziu pretensão em face do Superintende do Sistema Penal - SUSIPE.

Em seguida, declara que o impetrado editou ato administrativo dispondo sobre a adoção do procedimento de visita, atendimento médico e/ou demais ações socioeducativas nas Unidades Penais do Estado do Pará, em casos de subversão à ordem e à disciplina, determinando a suspensão das visitas, atendimentos jurídicos, de saúde (ressalvando os casos de urgência e emergência) e demais ações socioeducativas na Unidade Materno Infantil e no Centro de Recuperação Feminino – CRF.

Aduz que o ato atentou contra direito líquido e certo das internas, diante do que requereu, em sede de tutela antecipada, a imediata suspensão dos efeitos do ato administrativo.

Fala que o juízo de primeiro grau julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC, em razão da manifesta ilegitimidade ativa
ad causum
da impetrante.

Sustenta sua legitimidade ativa, com base no art. 5º, LXXIV e art. 134,
caput
, da Constituição Federal de 1988.

Menciona que a Lei Complementar n° 132/2009 atribuiu à Defensoria Pública legitimidade para atuar em qualquer demanda coletiva, com base no art. 4º, VII e XI, da referida Lei Complementar.

Destaca que a legitimidade da Defensoria Pública para impetrar mandado de segurança coletivo se baseia no princípio da primazia do conhecimento do mérito no processo coletivo, ou seja, com supedâneo nesse princípio, o conhecimento do mérito é mais importante que o rigor formal do direito, devendo ser relativizado para que a demanda seja aceita e que também deve ser observada a teoria do formalismo valorativo, segundo a qual a questão técnica deve ser relativizada, em busca do mérito, sendo muito parecida com o princípio supracitado.

Argui que o mandado de segurança coletivo se caracteriza como uma ação coletiva, com procedimento específico, e, assim, não seria razoável restringir a legitimidade para impetração a um grupo limitado, ao passo que, para as outras ações que tutelam interesses coletivos, a legitimação seja mais ampla, com uma tendência de ampliação, como se observou na inclusão da Defensoria Pública no rol dos legitimados para ação civil pública pela Lei n° 11.448/07, e o elenco dos legitimados apresentado no PL 5139/09, que visa, conforme foi dito, harmonizar o sistema da ação civil pública.

Prequestiona a matéria.

Pugna, ao final, pela reforma
in totum
da sentença, para que seja reconhecida a legitimidade ativa da Defensoria Pública.

Devidamente intimado, o Estado do Pará apresentou contrarrazões ao vertente recurso (Id. 3455166 – págs. 1/5), sustentando, em síntese, que a Defensoria Pública não possui legitimidade para propositura de mandado de segurança coletivo.

Expõe que a Defensoria Pública não é partido político, não é organização sindical, não é entidade de classe nem é associação, logo não tem legitimidade para impetrar mandado de segurança coletivo, segundo expõe.

Diz que a ação em tela possui rito especial e somente pode ser ajuizada por determinadas entidades em defesa de direito líquido e certo de seus membros ou associados.

Arrola entendimento jurisprudencial que entende pertinente ao caso que expõe.

Requereu, por fim, o não provimento do recurso.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso de apelação interposto pela Defensoria Pública, pelo que deveria ser mantida
in totum
a sentença proferida pelo juízo de 1º grau (Id. 4566568 – págs. 1/6).

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DES. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Conheço o apelo, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

O cerne do presente recurso de apelação prende-se ao fato, exclusivamente, relativo à legitimidade ou não da Defensoria Pública do Estado de impetrar mandado de segurança coletivo.

Consoante sabido, o mandado de segurança coletivo é ação constitucional, prevista no artigo 5º, inciso LXX, da Constituição Federal/88, estando consignado no referido inciso quem possui legitimidade ativa para impetrar o “mandamus” em questão, sendo certo que nesse rol dos legitimados ativo não se encontra incluída a Defensoria Pública,
in verbis
:

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

(...)

LXX - o mandado de segurança coletivo pode ser impetrado por:

a) partido político com representação no Congresso Nacional;

b) organização sindical, entidade de classe ou associação legalmente constituída e em funcionamento há pelo menos um ano, em defesa dos interesses de seus membros ou associados;

A Lei n° 12.016/2009, que disciplina o mandado de segurança individual e coletivo, do mesmo modo não inclui a Defensoria Pública entre os entes com legitimidade para ajuizar a demanda em questão, observe-se:

Art. 21.

O mandado de segurança coletivo pode ser impetrado por partido político com representação no Congresso Nacional, na defesa de seus interesses legítimos relativos a seus integrantes ou à finalidade partidária, ou por organização sindical, entidade de classe ou associação legalmente constituída e em funcionamento há, pelo menos, 1 (um) ano, em defesa de direitos líquidos e certos da totalidade, ou de parte, dos seus membros ou associados, na forma dos seus estatutos e desde que pertinentes às suas finalidades, dispensada, para tanto, autorização especial.

Parágrafo único.

Os direitos protegidos pelo mandado de segurança coletivo podem ser:

I - coletivos, assim entendidos, para efeito desta Lei, os transindividuais, de natureza indivisível, de que seja titular grupo ou categoria de pessoas ligadas entre si ou com a parte contrária por uma relação jurídica básica;

II - individuais homogêneos, assim entendidos, para efeito desta Lei, os decorrentes de origem comum e da atividade ou situação específica da totalidade ou de parte dos associados ou membros do impetrante

Portanto, a Defensoria Pública não detém legitimidade para impetrar mandado de segurança coletivo, pois não se enquadrando no rol taxativo do artigo 5º, inciso LXX, da Constituição da República, e tampouco no do art. 21 da Lei n° 12.016/2009.

Esse entendimento assentado na sentença não destoa do que já restou firmado em precedentes de nossas Cortes de Justiça, “verbis”:

“RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. FALTA DE LEGITIMIDADE DA DEFENSORIA PÚBLICA PARA IMPETRAR MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. IMPETRAÇÃO GENÉRICA. DECLARAÇÃO DE DIREITO EM TESE. SEGURANÇA NORMATIVA. NÃO CABIMENTO. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. O rol dos legitimados a impetrar mandado de segurança coletivo previsto no art. 5º, inciso LXX, da Constituição Federal, assim como no art. 21 da Lei nº 12.016/2009, não elenca a Defensoria Pública.

2. Considerando que a impetração se deu em nome próprio, como sustentado pela Defensoria Pública neste recurso, incabível o mandamus porquanto a pretensão consubstancia pedido de declaração, em tese, do direito, finalidade para a qual não se presta o writ.

3. Desse modo, é incabível o writ porque a Defensoria Pública não tem legitimidade para impetrar mandado de segurança coletivo e também porque não se admite mandado de segurança normativo.

4. Recurso ordinário a que se nega provimento.

(RMS 49.257/DF, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 03/11/2015, DJe 19/11/2015)”.

“EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. DEFENSORIA PÚBLICA. ILEGITIMIDADE
AD CAUSAM
.

- A Defensoria Pública não está incluída no rol dos legitimados a impetrar mandado de segurança coletivo (Lei 12.016/09, art. 21), sendo-lhe defeso pleitear, em nome próprio, direito alheio (CPC, art. 6º).

- Sentença confirmada.

(TJMG - Apelação Cível 1.0035.13.014763-6/001, Relator(a): Des.(a) Alyrio Ramos, 8ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 20/11/2014, publicação da súmula em 01/12/2014)”.

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. CONSELHOS DE FISCALIZAÇÃO PROFISSIONAL. COREN/AC. INDEFERIMENTO DA INICIAL. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. ILEGITIMIDADE ATIVA DA IMPETRANTE. ILEGALIDADE DO ATO IMPUGNADO. FALTA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA (CPC/1973, ART. 333, I). PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. APELAÇÃO NÃO PROVIDA. 1. "O rol dos legitimados a impetrar mandado de segurança coletivo previsto no art. 5º, inciso LXX, da Constituição Federal, assim como no art. 21 da Lei n. 12.016/2009, não elenca a Defensoria Pública. Considerando que a impetração se deu em nome próprio, como sustentado pela Defensoria Pública neste recurso, incabível o mandamus porquanto a pretensão consubstancia pedido de declaração, em tese, do direito, finalidade para a qual não se presta o writ" (RMS 49.257/DF, STJ, Sexta Turma, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, unânime, DJe 19/11/2015). 2. Não dispondo a DPU de legitimidade para a propositura de mandado de segurança coletivo, não comprovada a existência de ato ilegal ou abusivo (CPC/1973, art. 333, I), e não permitindo o mandado de segurança dilação probatória, impõe-se a confirmação da sentença. 3. Apelação não provida. (TRF-1-MAS: 00118309620124013000, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL MARCOS AUGUSTO DE SOUSA, Data de Julgamento: 15/06/2020, OITAVA TURMA, Data de Publicação: 31/07/2020)”.

Em relação aos argumentos recursais apontados pela recorrente, no sentido de que
a Lei Complementar n° 132/2009 atribuiu à Defensoria Pública legitimidade para atuar em qualquer demanda coletiva, com base no art. 4º, VII e XI da referida norma, tem-se que
tal argumento não merece prosperar, na linha, aliás, do que restou deduzido pelo eminente Procurador de Justiça em sua manifestação, nos seguintes termos “..., no que se refere às funções institucionais da Defensoria Pública, assim previstas, em especial, no art. 4º, VII e XI da Lei Complementar n° 80/1994, com redação dada pela Lei Complementar nº 132/2009, não se pode desconsiderar sua competência de patrocinar causas coletivas, podendo, inclusive, ajuizar ações civis públicas, conforme prevista em lei e em entendimento jurisprudencial. Porém, quanto ao Mandado de Segurança Coletivo, está claro que a Defensoria Pública não detém legitimidade para impetrar, pois o rol dos legitimados não é exemplificativo, como quer passar o Apelante em sua peça recursal, ao contrário, o rol é taxativo, assim previsto nos artigos 5º, inciso LXX, da Constituição da República e 21 da lei 12.016/2009, conforme anteriormente demonstrado”.

Sendo assim, não dispondo a impetrante, ora apelante, de legitimidade para a propositura de mandado de segurança coletivo, impõe-se a confirmação da sentença.

Posto isso, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto, mantendo a integralidade a sentença ora recorrida.

É como o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém/PA, 15 de março de 2021.

Desembargador

ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 17/03/2021